Tribunal: TJPA
Processo: 0803408-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803408-04.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JHON PATRICK ASSIS DE BRITO, JOENDSON GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E SITUAÇÃO DE PANDEMIA COVID 19 – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR MINISTERIAL DE CONHECIMENTO PARCIAL – NÃO CONHECIMENTO DAS TESES DE AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA – INDEVIDO REVOLVIMENTO PROBATÓRIO – CONHECIMENTO DAS DEMAIS TESES – CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – SITUAÇÃO DE PANDEMIA GERENCIADA PELAS AUTORIDADES PÚBLICAS – NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO DOS PACIENTES – CRIME SUPOSTAMENTE COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À PESSOA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA– UNANIMIDADE.

1.
Pacientes denunciados pelo delito de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas.

2.
Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de indícios de autoria e situação de Pandemia viral.

3
.
Inicialmente, tem-se por acolher a preliminar ministerial de conhecimento parcial da ordem e não conhecer das alegações que buscam atestar a ausência dos indícios de autoria do paciente na vertente, posto se tratar de matéria que demanda o indevido incurso probatório, incompatível com o rito célere e limitado da presente via estreita.

4
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, analisadas
as decisões proferidas pelo Juízo e
colacionadas nos presentes autos eletrônicos no Id. nº
2 2960907
, que decretaram a prisão preventiva dos pacientes,
vislumbrou-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88.

Constata-se que, diferentemente do alegado pela impetrante, os pacientes respondem pelo crime de roubo majorado, e não tráfico de drogas.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida, posto que, segundo o Juízo em sua fundamentação, em ambas as decisões,
“
há a necessidade da segregação do flagranteado nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade real, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados teriam praticado o crime de roubo majorado, mediante o emprego de arma de fogo, em plena luz do dia, momento em que as vítimas se encontravam em via pública de grande movimentação fazendo a venda de panelas quando teriam sido surpreendidas pelos autuados que estavam, cada um, em uma bicicleta e tiveram seus pertences subtraídos”

Verifica-se a gravidade concreta da conduta de crime de roubo majorado, bem como a periculosidade real dos pacientes, evidenciada pela ousadia dos mesmos em supostamente perpetrar um crime grave em plena luz do dia e em via pública.

Nesse viés, para resguardar a ordem pública, deve ser mantida a prisão preventiva dos pacientes, não sendo outra medida qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

5.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

6
.
No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19, apta a corroborar com a soltura do paciente, tenho que também não merece prosperar.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA.

Constata-se que as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, sobretudo em observância à Recomendação nº 062/2020 do CNJ, não se enquadrando os pacientes em qualquer situação de risco emanada pela referida recomendação, bem como tendo sido supostamente o crime perpetrado mediante grave ameaça à pessoa, deve ser rechaçada a presente alegação.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Pacientes:
Jhon Patrick Assis de Brito e Joendson Gomes Da Silva.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Ana Tereza Abucater.

Processo nº: 0803408-04.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Jhon Patrick Assis de Brito e Joendson Gomes Da Silva
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Aduz a impetrante
, resumidamente,
que se trata de procedimento apuratório-policial relativo ao delito do art. 33, caput, da Lei de Drogas (sic).

Relata que se cuida de feito, tramitando junto a 8a VP da Capital, em relação ao qual há acusação de tráfico de drogas. Em 03.04.2020 o juízo negou a revogação da prisão processual solicitada pela DPEPA.

Alega, em resumo, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de indícios de autoria e situação de Pandemia viral.

Requer, ao final, liminarmente a concessão da ordem
.

A medida liminar foi por mim indeferida em 16/04/2020 (Id. nº
2961230
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 21/04/2020, consoante Id nº
2977420
, prestou as necessárias informações.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça, em 06/05/2020, no Id. nº
3046383, pronunciou-se pelo parcial conhecimento da ordem, e na parte conhecida, por sua denegação.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de indícios de autoria e situação de Pandemia viral.

Inicialmente, tenho por acolher a preliminar ministerial de conhecimento parcial da ordem e não conhecer das alegações que buscam atestar a ausência dos indícios de autoria do paciente na vertente, posto se tratar de matéria que demanda o indevido incurso probatório, incompatível com o rito célere e limitado da presente via estreita.

Conheço, apenas, da ordem, no tocante às alegações de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e situação de Pandemia viral.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando as decisões proferidas pelo Juízo e
colacionadas nos presentes autos eletrônicos no Id. nº
2 2960907
, que decretaram a prisão preventiva dos pacientes
, percebo que as mesmas respeitaram o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidência requisito da garantia da ordem pública.

Constata-se que, diferentemente do alegado pela impetrante, os pacientes respondem pelo crime de roubo majorado, e não tráfico de drogas.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida, posto que, segundo o Juízo em sua fundamentação, em ambas as decisões,
“
há a necessidade da segregação do flagranteado nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade real, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados teriam praticado o crime de roubo majorado, mediante o emprego de arma de fogo, em plena luz do dia, momento em que as vítimas se encontravam em via pública de grande movimentação fazendo a venda de panelas quando teriam sido surpreendidas pelos autuados que estavam, cada um, em uma bicicleta e tiveram seus pertences subtraídos”

Verifica-se a gravidade concreta da conduta de crime de roubo majorado, bem como a periculosidade real dos pacientes, evidenciada pela ousadia dos mesmos em supostamente perpetrar um crime grave em plena luz do dia e em via pública.

Nesse viés, para resguardar a ordem pública, deve ser mantida a prisão preventiva dos pacientes, não sendo outra medida qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

Nesse sentido:

Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Concurso de agentes. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Modus operandi. Ordem denegada.
1 - É cabível a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, e houver devida fundamentação da decisão na gravidade concreta da conduta delituosa. 2 - A gravidade concreta pode ser evidenciada no modus operandi do agente que, para subtrair o aparelho celular da vítima, usou de violência, justificando, assim, a segregação cautelar a fim de resguardar a ordem pública. 3 - Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes a fundamentar a revogação da prisão cautelar. 4 - Ordem denegada.

(TJ-DF 20170020135965 DF 0014508-86.2017.8.07.0000, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 20/07/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/07/2017 Pág.: 136/141)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30.

No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19, apta a corroborar com a soltura dos pacientes, tenho que também não merece prosperar.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA, a saber:

“
Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA:

Art. 1º - Suspender todas as visitas de familiares nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, por 30 (trinta) dias, a contar do dia 21 de março de 2020, prorrogável pelo mesmo período, haja vista a necessidade de preservação da incolumidade de servidores, pessoas privadas de liberdade e visitantes, bem com a manutenção das demais rotinas que envolvem o funcionamento dos estabelecimentos prisionais.

Art. 2º - Determinar aos Diretores das Unidades Prisionais que realizem, em conjunto com os profissionais de saúde, atividades de sensibilização junto aos servidores e população carcerária, para a adoção de ações preventivas quanto a contaminação pelo novo coronavírus – CoVid 19, informando à massa privada de liberdade sobre as razões da presente Portaria.

Art. 3º - Determinar que qualquer anormalidade envolvendo a contaminação com o coronavírus nas Unidades Penitenciárias, dos prédios Sede e Santo Antônio, seja imediatamente comunicada a esta SEAP/PA, por intermédio do e-mail: seappacovid19@gmail.com, para a adoção de providências junto à Secretaria de Saúde.

Art. 4º - Suspender, por 30 (trinta) dias, prorrogável pelo mesmo período, a saída de custodiados para trabalho extramuros (convênios, projetos da SEAP e trabalho externo), excetuando-se os convênios de utilização de mão de obra prisional firmados com o objetivo de limpeza de bueiros e canais da região metropolitana de Belém, em virtude do estado de emergência declarado pelo Governador do Estado do Pará(Decreto nº 607, 16 de março de 2020 – DOE nº 34.143, p. 04).

Art. 5º - Manter a instauração e instrução dos Procedimentos Disciplinares Penitenciários.

Art. 6º - Requerer à VEP a suspensão das saídas temporárias dos custodiados beneficiados, enquanto medida de preservação e proteção à saúde intra e extramuros.

Como se pode observar, as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, sobretudo em observância à Recomendação nº 062/2020 do CNJ, não se enquadrando os pacientes em qualquer situação de risco emanada pela referida recomendação, bem como tendo sido supostamente o crime perpetrado mediante grave ameaça à pessoa, deve ser rechaçada a presente alegação.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM e A DENEGO NA PARTE CONHECIDA
.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 21/05/2020